Tribunal: TJES
Processo: 5000876-48.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000876-48.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WALDEMIRO FICK
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESDE 2015. EXISTÊNCIA DE ASSINATURA E DEPÓSITOS EM NOME DO AUTOR. DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DAS CONTRATAÇÕES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM OS JUIZADOS. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória c/c indenizatória por danos materiais e morais, na qual a parte autora narra que sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde 2015 realizados pela requerida, já tendo suportado cerca de R$8.042,88 (oito mil e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Sobreveio sentença (ID 16372788) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

3.1 – CONFIRMAR
a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, nos termos do
ID 23992308
;

3.2 - DECLARAR
nulos os
contratos de cartão de crédito consignado objeto da lide, em nome da parte autora com o banco requerido, vinculado ao seu benefício previdenciário nº 130.347.465-1,
por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos sob a rubrica: “CONSIGNAÇÃO – CARTÃO e EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente nº 130.347.465-1, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

3.3 - CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora o valor descontado de R$8.042,00 (oito mil e quarenta e dois reais)
em dobro
, a quantia descontada de forma indevida do benefício previdenciário da parte requerente
n. 130.347.465-1,
bem como eventuais parcelas descontadas no decorrer do processo, a título de danos materiais, calor este a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, corrigido a partir de cada desconto indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."
Fica desde logo autorizada a compensação
dos eventuais valores depositados à parte autora (id. 46344992), e aqueles eventualmente consumidos com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

3.4 -

CONDENAR
a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso, arguindo preliminar de incompetência dos juizados, em razão da existência de documentos assinados pelo consumidor, e alegando, no mérito, a regularidade da contratação e inexistência de dano material e moral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide se cinge, sucintamente, a apurar se as contratações de crédito discutidas nos autos foram regulares, bem como se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição de valores e gerar indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando o bojo dos autos, entendo que o banco recorrente, ao acostar aos autos os contratos de ID 16372615 e seguintes e os comprovantes de depósito em conta do recorrido em ID 16372621, trouxe dúvida à alegação autoral de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Observa-se dos contratos constantes dos autos que o primeiro fora realizado ainda em 2015, há 10 (dez) anos, tendo sido assinado a próprio punho. As demais solicitações de crédito foram realizadas de forma virtual, mas em cada uma consta uma biometria facial diferente do recorrido, ou seja, em momentos e com roupas diferentes, o que afasta a presunção de fraude.

Dito isso, vale ressaltar que o consumidor informou que nunca solicitou empréstimos, mas suporta os descontos por 10 (dez) anos, já tendo pagado a soma de R$ 8.042,88 (oito mil e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Em contrassenso às alegações do consumidor, os extratos de depósitos trazidos pelo banco recorrente demonstram que já foram emprestados ao recorrido mais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tendo a última solicitação de crédito ocorrido em 2023, ano do ajuizamento da demanda.

Ressalto que dos comprovantes de depósitos constam como destinatário o recorrido, restando correto seu nome e CPF. Inclusive, restou demonstrado em recurso (ID 16372789) que o consumidor realizou pagamentos parciais das faturas nas datas de 17/11/2015, 15/06/2021 e 08/03/2022, o que demonstra conhecimento do contrato.

Desta feita, entendo que os elementos constantes dos autos militam em favor da existência de relação jurídica entre as partes.

A narrativa do consumidor a respeito de um suposto desconhecimento de contrato/relação jurídica é controversa e demanda análise probatória acurada, porquanto, após a inversão do ônus da prova, a instituição financeira apresentou um conjunto probatório significativo.

Dito isso, julgo adequado acolher a preliminar de incompetência arguida pelo recorrente, sendo a prova pericial essencial para o alcance da verdade dos fatos, a fim de que possa se afirmar se a contratação das diversas solicitações de crédito depositadas em nome do consumidor foram realizadas por ele e se a conta de destino do crédito pertence ao próprio, ressaltando-se que a presente demanda não trata de vício de consentimento acerca da modalidade da contratação mas sobre alegação de inexistência de relação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais e
ANULAR A SENTENÇA,
em virtude da necessidade de perícia para dirimir o conflito posto nos autos,
extinguindo o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)